Tribunal: TJSP
Processo: 2105329-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r. Impossibilidade. Interrupção do pagamento que se dera lastredo em Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade. Edição da LCM no 14/19, que alterou dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos. Ausência de prova inequívoca. Imprescindibilidade de produção de prova acerca das condições de trabalho. Probabilidade do direito não evidenciada. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Risco de dano de difícil reparação existente caso seja permitido o pagamento pretendido antes de estabelecido o contraditório. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105329-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Pretensão ao restabelecimento do adicional de insalubridade e pagamento da verba pertinente a novembro/2019 em folha suplementar. Impossibilidade. Interrupção do pagamento que se dera lastredo em Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade. Edição da LCM no 14/19, que alterou dispositivos do Estatuto dos Funcionários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Pretensão ao restabelecimento do adicional de insalubridade e pagamento da verba pertinente a novembro/2019 em folha suplementar. Impossibilidade. Interrupção do pagamento que se dera lastredo em Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade. Edição da LCM no 14/19, que alterou dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos. Ausência de prova inequívoca. Imprescindibilidade de produção de prova acerca das condições de trabalho. Probabilidade do direito não evidenciada. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Risco de dano de difícil reparação existente caso seja permitido o pagamento pretendido antes de estabelecido o contraditório. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105329-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante CELSO
DONIZETI DE ANDRADE, é agravado MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA
POSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105329-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15264
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105329-69.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA 2a VARA
AGRAVANTE: CELSO DONIZETI DE ANDRADE
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE
VOTO No 15264
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pretensão ao
restabelecimento do adicional de insalubridade e pagamento da
verba pertinente a novembro/2019 em folha suplementar.
Impossibilidade. Interrupção do pagamento que se dera lastredo
em Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade. Edição da
LCM no 14/19, que alterou dispositivos do Estatuto dos
Funcionários
Públicos.
Ausência
de
prova
inequívoca.
Imprescindibilidade de produção de prova acerca das condições de
trabalho. Probabilidade do direito não evidenciada. Presunção de
legitimidade do ato administrativo. Risco de dano de difícil
reparação existente caso seja permitido o pagamento pretendido
antes de estabelecido o contraditório. Decisão agravada mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra a decisão de fls. 509, que, em juízo de retratação (ante a
interposição
de
Agravo
de
Instrumento
sob
no
2068410-81.2020.8.26.0000 pela parte ora agravada), revogou a tutela
antecipada
anteriormente
concedida,
que
determinava
o
restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao autor.

Em suas razões recursais alega, em suma, que (i) o
pagamento do adicional de insalubridade foi suprimido sem qualquer aviso
ou justificativa, de forma unilateral e abusiva, sem que tenha ocorrido
qualquer alteração das condições do ambiente do trabalho do requerente; (ii)
houve considerável redução de seus rendimentos líquidos, sem processo
administrativo, e se ter participado do seu trâmite, com contraditório e ampla
defesa; (iii) a supressão abrupta é nula de pleno direito; (iv) são inválidos os
documentos indicados pelo Município; fora omitido ao juízo informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105329-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15264
3
fundamentais para a compreensão da matéria no âmbito municipal, com o
verdadeiro intuito de ludibriar e levar o juízo a erro; (v) a novel legislação
tem sido alvo de afirmações pela Municipalidade de que ainda não se
encontra em vigor devido ao vacatio legis; (vi) o pagamento deixou de ser
efetuado quando sequer existia projeto de lei tramitando no legislativo
municipal; (vii) o Município não pode se basear em um programa de
regulamentação dos institutos de insalubridade e periculosidade que ainda
não está finalizado e aprovado pelo Ministério Público do Trabalho.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.

A antecipação da tutela recursal foi negada (fls. 541/542).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.

Cuida-se, na origem, de tutela de urgência antecipada em
caráter antecedente ajuizada por Celso Donizeti de Andrade em face do
Município de Santo Antônio de Posse, objetivando, liminarmente, o
restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade e o competente
pagamento pertinente ao mês de novembro de 2019 em folha suplementar,
sob pena de multa diária e, ao final, a sua confirmação, convolando-a em
definitiva.

Inicialmente a tutela antecipada pleiteada foi deferida,
determinando ao Município que promovesse o restabelecimento do adicional
de insalubridade nos moldes anteriormente pagos ao autor, no prazo de
quinze dias (fls. 72/73 autos principais).

O Município de Santo Antônio de Posse interpôs Agravo
de Instrumento sob no 2068410-81.2020.8.26.0000, tendo a Da. Magistrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105329-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15264
4
primeira instância revisto seu posicionamento e reconsiderado a decisão
objeto daquele primeiro agravo, nos seguintes termos:
“[...]
Ciente do agravo de instrumento interposto.
No mais, em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e,
destarte, revogo a tutela antecipada anteriormente concedida. Com
efeito, em demanda análoga à presente (processo no
1000101-10.2020.8.26.0296), o Município de Santo Antônio de Posse
apresentou agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito
suspensivo, informando que a cessação do pagamento do adicional se
deu após a realização de perícia nos locais de trabalho e da constatação
de que as condições insalubres de alguns deles não persistem ou nunca
existiram, juntando, inclusive, o mencionado laudo da perícia realizada
em relação a todas as funções que recebiam o aludido adicional.
Diante disso, porque é preciso analisar a informação da autora de
que a cessação se deu de forma imotivada, sem qualquer justificativa, e
considerando que o adicional de insalubridade tem caráter eventual ou
transitório e que é possível ocorrer a reclassificação de seu grau ou até
mesmo a exclusão de seu pagamento, verifico que a tutela concedida não
deve subsistir.
[...]” (fls. 491)
Daí adveio o presente recurso.

Pois bem.

Considerando se tratar de recurso que discute a
possibilidade de antecipação da tutela, resta necessário verificar se estão
presentes os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a
saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

Desta feita, na hipótese, descabe acolher a pretensão aqui
posta.

Conquanto alegue o autor que o pagamento do adicional
de insalubridade fora interrompido sem aviso ou justificativa para tanto, de se
observar que, segundo narra a Municipalidade, tal se dera lastreado em Laudo
Técnico de Insalubridade e Periculosidade, elaborado por Engenheiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105329-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15264
5
Segurança do Trabalho, em outubro de 2019, em que reavaliada a função
exercida pelo demandante.

De se atentar, inclusive, que houve edição de novo texto
legal, LCM no 14/19, que alterou dispositivos da LCM no 01/91 (Estatuto dos
Funcionários Públicos), e, inclusive, passou a dispor especificamente acerca
dos percentuais a serem pagos a título de adicional de insalubridade, o que
inexistia na lei anterior.
De outra parte, não há nos autos prova inequívoca quanto
a ausência de alterações em suas condições de trabalho. E sendo o adicional
de insalubridade vantagem ligada umbilicalmente às condições de trabalho e
enquanto durar a exposição a agentes nocivos, faz-se imprescindível a
produção de prova das condições de trabalho do autor, para se aferir se é caso
de restabelecimento da verba referida.

Portanto, ao menos por ora, não vislumbro a probabilidade
do direito a autorizar a tutela antecipada, não havendo como resolver tal
questão na estreita via de agravo, sem a presença de prova inequívoca, que
deverá ser, se o caso, matéria de instrução processual no juízo de origem.

Vale destacar, inclusive, que os elementos dos autos não
têm o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
inquinado.

Não se pode desconsiderar também a possibilidade de
risco de dano de difícil reparação, caso seja permitido o pagamento
pretendido antes de estabelecido o contraditório.

E, ainda que assim não fosse, não vislumbro a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a
concessão da tutela antecipada, pois, caso seja reconhecida a ilegalidade na
supressão do pagamento, por óbvio que os valores deverão ser pagos ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105329-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15264
6
que retroativamente.

Em tal cenário, importa reconhecer que, ao menos por ora,
a questão é controversa e, portanto, não se vislumbra os requisitos
autorizadores para a antecipação da tutela pretendida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator